Tribunal: STF
Processo: RE 1423711
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-08
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. PARIDADE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A EC Nº 41, DE 2003. TEMA RG Nº 396. PROVIMENTO, EM PARTE.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão da 4ª Turma do Juizado Especial Federal de Minas Gerais, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GDASST E GDPST. LEIS NºS 10.483/2002 E 11.357/2006. PORTARIA Nº 3.627/2010. PENSÃO CONCEDIDA ANTES DA EC Nº. 41/2003. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO 
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela União Federal postula reforma da sentença que julgou procedente o pedido de extensão da GDASST - Gratificação de Desempenho de Atividade de seguridade Social e do Trabalho e GDPST - Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho a servidor inativo/pensionista. 
2. Nas razões recursais, alega a União, que a pensão vitalícia foi concedida à parte autora em 16/07/2006, após vigência da EC nº 41/2003 e, portanto, não faz jus à paridade. 
3. Sem razão a recorrente. 
4. O STF ao julgar o RE 662.406/AL fixou “a tese de que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a administração retroagir os efeitos financeiros à data anterior”. 
5. Neste sentido o STF assim decidiu: 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). REDUÇÃO DO PERCENTUAL PAGO EM RAZÃO DO ADVENTO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Apreciando a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), cujo regramento é similar ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), o Plenário do STF, no julgamento do RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, decidiu pela sua concessão aos inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, apenas até que fossem processados os resultados da primeira avaliação de desempenho. A partir desse termo, a gratificação perde sua natureza geral e adquire o caráter pro labore faciendo. 2. Assim, avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDPST aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 5º-B, § 6º, da Lei 11.355/06, com o que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da redução da gratificação de desempenho paga à servidora pública aposentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE-AgR 786848, TEORI ZAVASCKI, STF.)
6. Quanto à proporcionalidade da gratificação, cabe ressaltar que a Lei nº. 8112/1990 previu em seu artigo 224 que as pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 189, que determina o cálculo da aposentadoria nos termos do artigo 41, § 3º da referida Lei. 
7. O STF ao analisar a tese, referente ao tema 396 da repercussão geral, no julgamento do RE 603580 decidiu que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 
8. No presente caso, a parte autora, beneficiária de pensão vitalícia cujo instituidor era servidor público federal, concedida em 18/12/2009. O benefício do instituidor foi concedido em 28/12/1989, portanto, faz jus à paridade por ter sido concedida antes do advento da EC 41/2003. Assim, a parte autora faz à gratificação vindicada no mesmo percentual em que é pago ao servidor ativo, observados a classe, padrão e nível correspondentes ao cargo, desde a instituição da referida gratificação até a data da homologação do resultado das avaliações, ressalvada a prescrição quinquenal. 
9. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte ré. 
10. Desta forma, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Isenção quanto às custas.”
(e-doc. 9).

2. No recurso extraordinário, movido com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, afirma violação aos arts. 2º, 5º, inc. II, 37, inc. X, 96, inc. II, al. “b”, e 169, § 1º, da Constituição da República. Assevera que a paridade é direito reconhecido ao servidor e não ao pensionista. Alega que “os benefícios (aposentadoria e pensão) são inteiramente independentes: são devidos a pessoas diferentes e têm fatos geradores próprios.” Sustenta, ainda, a impossibilidade de concessão das diferenças salariais pleiteadas, considerando que o implemento da pensão ocorreu após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Entende que “o fato gerador do direito foi implementado muito depois da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41, quando se deu o passamento do ex-servidor público federal”, pelo que é incabível a paridade reconhecida. Aponta que “foi resguardado o direito à opção prevista na Emenda Constitucional nº 47, de 2005, para aquelas situações previstas no art. 7º da Emenda nº 41, de 2003 – o que não é o caso da parte autora cujo fato gerador ao recebimento da pensão só ocorreu após a EC 41/03“. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. (e-doc. 11).

É o relatório.

Decido.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE nº 603.580-RG/RJ, Tema RG nº 396, assentou cabível a paridade à pensão de servidor que, aposentado antes da EC nº 41, de 2003, contudo tenha falecido a ela posteriormente, desde que atendidos os requisitos do art. 3º da EC nº 47, de 2005. Confiram o teor da ementa do precedente mencionado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor . 
II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 
(RE nº 603.580-RG/RJ, Tema RG nº 396, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015; grifos nossos).

4. Percebe-se, pois, que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41, de 2003, somente poderão receber o benefício em  paridade com os servidores da ativa se atendida, pelo instituidor da pensão, a regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47, de 2005.  A resposta quanto ao implemento dos mencionados requisitos é condição sine qua non para análise do pedido. 

5. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do CPC, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem a fim de que julgue o recurso inominado como entender de direito, manifestando-se expressamente quanto ao teor do Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral e sua aplicação ao caso. 

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator